Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. NECESSIDADE DE LEITO DE UTI. TERMO INICIAL. DETERMINAÇÃO PARA INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. CUSTEIO DA UTI PARTICULAR. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para, confirmando a decisão liminar, determinar que o Distrito Federal “proceda à internação da autora em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, observando os critérios de prioridade clínica definidos pelo CRIH, em hospital da rede pública de saúde ou em unidade conveniada”. Em seu recurso, destaca que estava passando mal e que procurou um hospital particular acreditando que precisaria realizar o pagamento apenas da consulta e exames. Todavia, face a gravidade do seu quadro, foi indicada internação em leito de UTI com urgência. Destaca que no dia 11/02 às 05:57 foi deferido o pedido liminar determinando a intimação da Central de Regulação e sua transferência para leito regulado de UTI, sendo transferida para UTI da rede pública no dia 12/02. Contudo, assinala que a sentença afastou a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custeio da internação na UTI na rede privada entre os dias 11 e 12 de fevereiro. Destaca o direito à saúde, de modo que necessária a intervenção imediata do ente público, não podendo ser responsabilizada pelos custos na rede privada diante da omissão estatal. Ressalta que o fato de ter procurado atendimento na rede particular não afasta o dever estatal, visto que no momento da ciência de que precisaria de leito de UTI foram adotadas as diligências para transferi-la para a rede pública, inclusive com envio de e-mail para a Central de Regulação de Leitos, sendo que a sua inserção somente foi efetuada após decisão judicial. Assim, pugna que o Distrito Federal seja condenado a custear a sua internação no leito de UTI desde o recebimento do pedido, no dia 11/02, até a sua transferência para leito público, no dia 12/02.
II.Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. As condições da ação, tal como interesse de agir, são examinadas a partir das afirmações alegadas pela parte. Portanto, a análise da responsabilização do ente distrital a custear as despesas de UTI é questão de mérito. Assim, à luz da teoria da asserção rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.
IV. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
V. Na situação em apreço, a decisão liminar ID 49269775 determinou: “a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH (...) segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a transferência e internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Assim, constata-se que a decisão não determinava a imediata transferência/internação da parte autora para leito de UTI, mas a sua inclusão no CRIH e a efetiva transferência “devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH)”. Destaca-se que aquela decisão foi proferida no dia 11/02 às 05h57min, com intimação da CRIH às 8h07min do mesmo dia, sendo efetuada a inserção no sistema às 13h43min daquele dia, e efetiva internação na UTI pública no dia 12/02 às 11h45min.
VI. Destaca-se que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. No caso, as provas constantes nos autos demonstram que não houve recusa de atendimento à paciente na rede pública, a qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após constatada a necessidade de cuidados em leito de UTI. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e em conformidade com a liminar deferida. Ademais, ressalta-se que a solicitação encaminhada por e-mail (ID 49269773 – pelo hospital particular ou pela Defensoria Pública) não obriga o recorrido a custear as despesas hospitalares a partir daquele momento.
VII. Desse modo, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade, sendo que a decisão liminar determinava apenas a inserção na lista da CRIH e que fosse fornecida a transferência/internação para leito público em conformidade com os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Ou seja, não existia determinação para a imediata transferência no momento da intimação da CRIH, até porque tal medida significaria inserir a parte autora na frente de todos os pacientes que precisassem de leito de UTI. Ademais, deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, sendo que o período compreendido entre 11/02/2023 até às 11h45min do dia 12/02/2023 não se mostra excessivo. Portanto, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela parte autora/recorrente.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.